Tribunal: STF
Processo: ARE 1299996
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO ESTADUAL. GRATIFICAÇÕES. LEIS ESTADUAIS nºs 15.114/2012 E 16.207/2017. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. REGRAS DE TRANSIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O entendimento adotado pela Turma de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência.



    2. Ademais, relativamente ao cumprimento das regras de transição concernentes ao direito à paridade, para divergir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. No que tange às questões envolvendo a natureza jurídica das verbas, o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação (GDSC) e o pagamento retroativo da Gratificação (GDM), verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela instância de origem, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 15.114/2012 e 16.207/2017), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice da Súmula 280 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.